Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-15.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-15.2025.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEUMA DAYANE SILVA SOUZA MARQUES

Advogado(s)
:
VALMIR GUEDES TAVARES JUNIOR, JEZYEL DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. TESE VINCULANTE DO STF (TEMA 1097). PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame:

A servidora pública estadual, ora Apelada, ajuizou ação pleiteando a redução de sua jornada de trabalho em cinquenta por cento, sem prejuízo remuneratório e sem necessidade de compensação, para acompanhar sua filha, menor de idade e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em tratamentos multidisciplinares contínuos e intensivos. A decisão de primeiro grau concedeu a tutela de urgência e, em sentença, julgou procedente o pedido, confirmando a redução de jornada. O Estado da Bahia, ora Apelante, interpôs recurso de apelação contra a sentença.

II. Questão em discussão

1.

Legalidade da redução de jornada de trabalho para servidor público estadual com dependente com deficiência, na ausência de legislação específica estadual.

2.

Observância do Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90.

3.

Necessidade de manutenção da remuneração integral e dispensa de compensação de horário.

4.

Validade dos argumentos do Apelante quanto à autonomia federativa, princípio da legalidade, independência dos Poderes e existência de licenças estaduais como alternativa.

5.

Proporcionalidade da redução de 50% da jornada de trabalho.

III. Razões de decidir:

3. A omissão da legislação estadual não impede a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme tese vinculante do Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal.

4. A proteção integral à pessoa com deficiência e à criança, prevista nos artigos 227 da Constituição Federal e 5º, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, em consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, fundamenta a medida.

5. O direito à saúde e o melhor interesse da criança com Transtorno do Espectro Autista justificam a redução da jornada sem prejuízo salarial e sem compensação. As licenças previstas na legislação estadual (Lei nº 6.677/94) não se mostram adequadas, pois são temporárias e preveem redução remuneratória, o que não atende à necessidade de acompanhamento contínuo e intensivo de criança com TEA.

6. A redução de 50% da jornada, comprovada a necessidade por laudo médico e a dependência total da filha, é proporcional e razoável. Não há violação aos princípios da legalidade, autonomia federativa ou separação de poderes, mas sim efetivação de direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, que concede horário especial ao servidor com dependente com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem redução remuneratória.

2. A ausência de legislação específica estadual não obsta a concessão do benefício, dada a primazia dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à família e ao melhor interesse da criança e da pessoa com deficiência. 3. A redução de jornada em 50% é medida proporcional e razoável quando demonstrada a necessidade de acompanhamento contínuo e intensivo do dependente com Transtorno do Espectro Autista."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, § 3º; art. 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei Federal nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 7º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000003-15.2025.8.05.0004
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NEUMA DAYANE SILVA SOUZA MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora